Tribunal: TJMT
Processo: 1016667-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016667-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DE SOUZA (VÍTIMA), LUIZ ALFREDO FERREIRA DO VALLE (VÍTIMA), FABIO DE SOUZA FERREIRA DO VALE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
REAVALIAÇÃO REALIZADA
–REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
.

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...] Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia,
não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva ‘90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019’
(fl. 4). [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]”
(Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).

In casu
, após a impetração do presente
writ
, a autoridade apontada como coatora revisou o decisum e manteve a segregação cautelar do paciente, ante a reiteração delitiva e a gravidade do crime, que foi cometido com suposto uso de arma de fogo, rendendo as vítimas, dentre elas um idoso.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que prolatou o último decreto prisional proferido nos autos de n. 2046-63.2020.811.0006, há mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão preventiva decretada em desfavor de
Rafael Trebial da Silva
.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que desde o último decreto prisional proferido nos autos de n. 2046-63.2020.811.0006, mais de 90 (noventa) dias se passaram, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão provisória. Portanto, não havendo a exigida decisão de revisão até a presente data, por força da expressa redação do texto legal acima transcrito e destacado, a prisão cautelar do paciente se tornou ilegal.

Consignou, nesse sentido, que se cuidando de prisão ilegal, nos expressos e exatos termos do artigo 316, parágrafo único, parte final, do Código de Processo Penal, cujo remédio próprio é, então, o relaxamento, a liberdade deve ser restituída em sua forma plena, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.

Com essas considerações, postulou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com o imediato relaxamento da prisão cautelar a que está submetido, expedindo-se o respetivo alvará de soltura (id. 53534507). Junta documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 53747974.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 54457463.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando que se depreende dos autos peculiaridades que justificam certo atraso, porém não se pode falar em desídia ou descaso do Poder Judiciário ou da acusação. De modo, que a não revisão da medida constritiva não implica em soltura imediata e indiscriminada, posto que, além do exame do caso concreto, se faz mister a análise da presença e manutenção dos elementos autorizadores da segregação cautelar nos termos do artigo 312, Código de Processo Penal e,
in casu
, não vislumbra nenhuma ilegalidade ou constrangimento na manutenção da prisão preventiva do paciente (id. 55096950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Rafael Trebial da Silva
,
contra ato emanado pelo juízo da
3a Vara de Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Em apertada síntese, o impetrante relata que desde o último decreto prisional se passaram mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão preventiva, tornando-a por força do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal ilegal, devendo ser imediatamente relaxada a prisão, sendo a sua liberdade restituída em sua forma plena, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.

Emerge dos autos que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 22 de abril de 2020, com fundamento na garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito consubstanciada no modus operandi, pois o crime foi praticado com emprego de violência e uso de arma de fogo, além da necessidade de prevenir a reiteração da prática delitiva.

As alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...] Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia,
não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019
" (fl. 4). [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]”
(Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).

Em que pese a autoridade impetrada, após a decretação da prisão preventiva do paciente, não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou,
indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Entretanto, emerge dos autos que o Magistrado homologou a prisão em flagrante, bem como decretou a prisão preventiva do beneficiário em 22 de abril de 2020 (id. 53535461, p. 19/23), nos seguintes termos:

“... no caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que os flagrados, possuem reiteração na prática delitiva. Analisando a folha de antecedentes de RAFAEL TREBIAL DA SILVA,
verifico que o mesmo responde a diversos outros procedimentos criminais na Comarca
.

...

Denote-se que os flagrados demonstram reiterada prática delitiva, vez que possuem instaurados contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade darão continuidade na prática delitiva
.

...

Ademais, o
modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, dentre elas um idoso, portado arma de fogo, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta
, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia decreto prisional em desfavor dos mesmos.

...

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

...

A decretação da prisão, assim,
evitando-se a reiteração na prática criminosa
, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública...”

Igualmente, consta dos autos que o magistrado reanalisou a prisão preventiva do corréu em 16 de julho de 2020, através de pedido de revogação da prisão preventiva impetrado pela Defensoria Pública.

Ademais, nas informações da autoridade apontada como coatora esclareceu que em 17 de agosto de 2020, analisou a prisão preventiva do paciente, entendendo pela necessidade da manutenção, pelos fundamentos esboçados inicialmente, ou seja, pela reiteração delitiva do beneficiário, bem como pela gravidade concreta do delito, em consulta ao Sistema Primus, verificou-se que a decisão foi prolatada nos seguintes termos:

“... Inicialmente analisando a prisão preventiva dos acusados, verifico a necessidade de manutenção das mesmas.

A prisão de ambos foi decretada com base na necessária manutenção da ordem pública ante a
gravidade do crime
, que foi cometido com suposto uso de arma de fogo, rendendo as vítimas, dentre elas um idoso, com grande gravidade a vida de referidas pessoas.

Além disso, ambos os acusados possuem suposta
reiteração delitiva
, eis que respondem a vários outros processos na Comarca de Cáceres, afetando de igual maneira a ordem pública
.

Além disso, ainda estão presentes os indícios de autoria e comprovada a materialidade delitiva no caso dos autos, bem como não houve alteração fática apta a alterar o decreto prisional.

Saliento ainda, em atenção ao HC promovido pela Defensoria Pública que para o Superior Tribunal de Justiça, em casos como tal, exige-se uma aferição a ser realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Isso porque, tem-se que a disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n. 13.964/2019, é regra processual e o mero transcorrer do prazo sem reexame não gera automático direito à liberdade quando presentes os requisitos do 312 do Código de Processo Penal.

Demais disso, há de ser dito que, conforme entendimento da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1004799-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

E no mesmo sentido, em um caso análogo, em HC promovido pelo mesmo Defensor Público, mas em feito diverso,

o E. TJMT, já se manifestou no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva enseje a nulidade imediata da medida segregatícia, mesmo porque a sua imprescindibilidade deve ser analisada diante das particularidades do caso concreto e da persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida (TJMT. Número Único: 1015004-82.2020.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli)

Consigno ainda que no presente feito a denúncia foi recebida em 08/04/2020, sendo determinada a citação do paciente e corréu, sendo o mesmo citado em 08/05/2020, tendo apresentado sua resposta escrita à acusação em 03/06/2020 através de petição Impetrante, que na oportunidade indicou, em nota de rodapé, a impossibilidade de defesa do corréu, por suposto conflito de defesas.

Na sequência, o feito foi encaminhado ao substituto legal do Impetrante, que apresentou a defesa em 07/07/2020, após, em data de 17/07/2020, este Juízo, após análise de petição da Impetrante, manteve a prisão do corréu, que não é paciente no feito, sendo que não houve pedido semelhante em favor ao paciente.

Após, o feito foi encaminhado em carga a defensoria pública em 28/07/2020, que apenas devolveu o feito em 08/08/2020, tendo os autos vindo conclusos para análise das informações prestadas nos autos.

Tais atos demonstram que certo atraso não pode ser de culpa exclusiva da acusação ou do Poder Judiciário, já que a defesa por várias oportunidades atrasou o devido andamento do processo, impossibilitando uma célere análise do mesmo.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da punibilidade), mantenho a decisão que recebeu a denúncia...”

Desta forma, resta superada a alegação de que a autoridade apontada como coatora não teria revisado a necessidade da manutenção do beneficiário no cárcere. Ademais, encontra-se fundamentada a prisão preventiva, ante a reiteração delitiva do paciente, nos termos do Enunciado n. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de Rafael Trebial da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020